Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução Penal Processo N. : 0724552-84.2021.8.07.0000 Recorrente : RENNAN BRENNO DA SILVA OLIVEIRA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO Vistos, etc. Trata-se de agravo em execução interposto por RENNAN BRENNO DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado e declarou a regressão de regime. Defiro o requerido no ID 27870975. Assim, determino o retorno do presente caderno processual à Vara de origem, para que se proceda a juntada das contrarrazões do recurso. Após, retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator